Tribunal: TJPA
Processo: 0016168-86.2014.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0016168-86.2014.8.14.0401

EMBARGANTE: ADRIELE MARIA MOREIRA SIMOES, RODI CLEISON PROGENIO DE FREITAS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº 0016168-86.2014.8.14.0401.

EMBARGANTES:
ADRIELE MARIA MOREIRA SIMOES e RODI CLEISON PROGENIO DE FREITAS
.

DEFESA:
ROSSANA PARENTE SOUZA, DEFENSORA PÚBLICA
.

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Penal, nos quais a Defesa sustenta omissão e contradição quanto à ausência de exame da dosimetria da pena, especialmente na valoração negativa da culpabilidade. Alega-se que a sentença teria fixado a pena-base de forma desproporcional e que o acórdão embargado não teria enfrentado essa questão, caracterizando vícios sanáveis por meio dos aclamatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe omissão ou contradição no acórdão embargado, por ausência de exame da dosimetria da pena; (ii) determinar se a alegação de desproporcionalidade na fixação da pena-base configura inovação recursal vedada em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à apreciação de matérias não suscitadas anteriormente, sob pena de inovação recursal, conforme reiterada jurisprudência do STJ e do TJPA.

4.

A alegação relativa à dosimetria da pena e à valoração da culpabilidade não foi objeto de impugnação na apelação, o que impede seu exame nesta fase recursal, por configurar inovação processual vedada.

5.

A possibilidade de apreciação de ofício de nulidades ou ilegalidades manifesta pelo Tribunal não se aplica ao caso, pois a fixação da pena-base atendeu aos critérios do art. 59 do Código Penal, com fundamentação idônea e adequada.

IV. DISPOSITIVO

6.

Embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.001.327/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/03/2022;

STJ, AgRg no REsp 2.063.024/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/03/2024;
TJPA, EDcl nº 0008501-45.2016.8.14.0024, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 06/05/2025;

TJPA, EDcl nº 0800298-48.2022.8.14.0025, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, j. 26/05/2025;

TJPA, EDcl nº 0802912-85.2024.8.14.0015, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 17/06/2025;

TJPA, EDcl nº 0013503-97.2014.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 10/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração opostos e, no mérito, rejeitá-lo nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

pela Defesa de

ADRIELE MARIA MOREIRA SIMOES e RODI CLEISON PROGENIO DE FREITAS
, contra o
v. acórdão de ID

21730312
,

em cujo teor a E. 3 ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conheceu do recurso e negou provimento à apelação interposta pela Defesa.

Nessa senda, os embargantes
argumentam que a decisão contém omissão e contradição relativas à dosimetria da pena, especificamente na fixação da pena-base. Alegam que a culpabilidade foi indevidamente considerada desfavorável e que a pena foi exasperada desproporcionalmente, pedindo a revisão da aplicação do artigo 59 do Código Penal e a correção dos valores da pena, bem como o prequestionamento da matéria
(ID 22027587).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e rejeição dos embargos
(ID 25661676).

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está contido no rol do art.136 do RI/TJE.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

pela Defesa de

ADRIELE MARIA MOREIRA SIMOES e RODI CLEISON PROGENIO DE FREITAS
, contra o
v. acórdão de ID

21730312
,

em cujo teor a E. 3 ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conheceu do recurso e negou provimento à apelação interposta pela Defesa.

Nessa senda, os embargantes
argumentam que a decisão contém omissão e contradição relativas à dosimetria da pena, especificamente na fixação da pena-base. Alegam que a culpabilidade foi indevidamente considerada desfavorável e que a pena foi exasperada desproporcionalmente, pedindo a revisão da aplicação do artigo 59 do Código Penal e a correção dos valores da pena, bem como o prequestionamento da matéria
(ID 22027587).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e rejeição dos embargos
(ID 25661676).

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está contido no rol do art.136 do RI/TJE.

É o relatório.

VOTO.

01
– DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço dos presentes embargos de declaração
interpostos por
ADRIELE MARIA MOREIRA SIMOES e RODI CLEISON PROGENIO DE FREITAS
.

02 – DO MÉRITO.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem meio processual destinado a sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. Ademais, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, os aclaratórios "podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado" (EDcl no AgRg no AREsp 2.001.327/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/03/2022).

No caso concreto, a defesa sustenta a existência de omissão e contradição no Acórdão proferido pela Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, ao argumento de que não teria havido a devida apreciação de matéria de ordem pública, notadamente quanto à dosimetria da pena. Alega que a pena-base foi fixada de forma desproporcional na sentença, mediante valoração negativa indevida da circunstância judicial da culpabilidade e que o Acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de examinar tal questão.

Todavia, não merece prosperar a referida alegação.

Inicialmente, observa-se que as alegações ora trazidas nos aclaratórios não foram objeto de insurgência na apelação interposta, ocasião em que a defesa se limitou a pleitear a absolvição do réu e o afastamento do concurso de crimes, sem qualquer impugnação quanto à dosimetria da pena-base ou à valoração negativa da culpabilidade. Trata-se, portanto, de evidente inovação recursal, vedada nesta sede.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à apreciação de questões não suscitadas oportunamente,
conforme já decidido exaustivamente por este E. Tribunal de Justiça. Colaciono, a propósito, os seguintes precedentes:

“
A alegação de quebra da cadeia de custódia não foi suscitada nas razões da
apelação criminal, tratando-se de inovação recursal vedada em sede de embargos de declaração, conforme entendimento consolidado no STJ (AgRg no REsp n. 2.063.024/PR, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024).
” (TJPA, EDcl nº 0008501-45.2016.8.14.0024, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma Penal, julgado em 06/05/2025).

“
2. É vedado inovar fundamentos em sede de embargos de declaração, ainda que sob o pretexto de omissão.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à formulação de tese não ventilada anteriormente.
”
(TJPA, EDcl nº 0800298-48.2022.8.14.0025, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma Penal, julgado em 26/05/2025).

“A ausência de enfrentamento de tese não suscitada nas razões recursais configura inovação vedada nos embargos de declaração” (TJPA, EDcl nº 0802912-85.2024.8.14.0015, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma Penal, julgado em 17/06/2025).

“
Os Embargos de Declaração têm como finalidade completar ou aclarar as decisões judiciais porventura eivadas de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se prestam ao debate de matéria não suscitada anteriormente, por representar inovação recursal, assim como ofensa ao princípio do contraditório, ante a ausência de manifestação da parte contrária sobre o tema
” (TJPA, EDcl nº 0013503-97.2014.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma Penal, julgado em 10/03/2025).

Como se vê, não se pode admitir a abertura do debate sobre pontos não ventilados na apelação, sob pena de violação à lógica recursal.

Cumpre salientar que, embora seja possível ao Tribunal apreciar, de ofício, determinadas matérias ainda que não suscitadas pela Defesa,
essa possibilidade está restrita às hipóteses em que se verifica flagrante ilegalidade
,
o que não se configura no presente caso
. A fixação da pena-base observou os critérios do art. 59 do Código Penal, com fundamentação idônea, não se constatando qualquer nulidade ou excesso manifesto que justificasse a intervenção
ex officio
por esta Corte.

A valoração da culpabilidade, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria, insere-se no âmbito do livre convencimento motivado do julgador, e sua consideração como circunstância judicial desfavorável depende da análise das peculiaridades do caso concreto, o que foi examinado na sentença mantida por esta Turma Julgadora.

Assim, não obstante a relevância da matéria e
o esforço da defesa em demonstrar entendimento diverso
, a rejeição dos presentes embargos declaratórios, ainda que opostos para fins de prequestionamento, é medida que se impõe.

03- DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e, no mérito, o
REJEITO,
nos termos da fundamentação,
para manter inalterado o v. acordão embargado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/09/2025